Tribunal: TRF3
Processo: 5070048-20.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
801/821)

5070048-20.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 19.02.2009, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O início de prova material existente nos autos foi corroborado pela prova testemunhal, que confirmou o exercício de atividade rural pelo falecido em época próxima ao óbito.

IV - Na condição de esposa, a dependência econômica é presumida, na forma do §4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91.

V - Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo (24.10.2016), nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

VI - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VII - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

VIII - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

IX - O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

X - Apelação provida. Tutela antecipada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070048-20.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: EDNA APARECIDA DE NOVAIS

Advogado do(a) APELANTE: MAGDA TOMASOLI - SP172197-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070048-20.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: EDNA APARECIDA DE NOVAIS

Advogado do(a) APELANTE: MAGDA TOMASOLI - SP172197-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por EDNA APARECIDA DE NOVAIS contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de SERGIO JOSE DE NOVAIS, falecido em 19.02.2009.

Narra a inicial que a autora era esposa do falecido. Noticia que o de cujus era trabalhador rural.

Inicialmente, o Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando-se que é beneficiária da justiça gratuita.

A autora apelou e a sentença foi anulada para determinar o retorno dos autos à Vara origem para a produção de prova testemunhal.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando-se que é beneficiária da justiça gratuita.

A autora apela, sustentando que foi comprovado o exercício de atividade rural pelo falecido na época do óbito e a qualidade de segurado.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070048-20.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: EDNA APARECIDA DE NOVAIS

Advogado do(a) APELANTE: MAGDA TOMASOLI - SP172197-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 19.02.20009, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 8096659 – p. 2).

A qualidade de segurado do falecido é a questão controvertida neste processo.

A autora alega que o de cujus era trabalhador rural.

Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do falecido como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei no 8.213/91 (art. 55, §3o), para comprovar sua condição de rurícola, se confirmada por prova testemunhal.

O de cujus foi qualificado como “lavrador” na certidão de nascimento da filha, lavrada em 19.11.1996 (Num. 8096661 – p. 2) e na certidão de óbito, onde constou a informação de que residia na zona rural, no sítio Sebastião Moraes, bairro do Morro Grande da Boa Vista, em Bragança Paulista – SP.

Na certidão de nascimento do filho, lavrada em 28.08.1985 (Num. 8096661 – p. 1), foi qualificado como “lenhador”.

A consulta ao CNIS (Num. 8096786 – p. 1) indica a existência de registros de 21.03.1974 até data não informada, de 02.01.1978 até data não informada, de 13.07.1978 a 06.06.1979, de 04.07.1979 a 20.08.1979, de 01.01.1981 a 01.02.1981, de 01.08.1996 a 02.09.1996 e de 12.07.2004 a 12.08.2004, destacando-se que o último vínculo empregatício é de natureza rural.

O início de prova material, por si só, não serve para comprovar o trabalho rural, sendo indispensável a existência de prova testemunhal convincente.

Nesse sentido:

(...)

2. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação adminstrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).

3. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade, o início de prova material deverá ser corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

5. Em havendo o acórdão recorrido afirmado que, a par de não bastante à demonstração do tempo de serviço a prova documental, a testemunhal era insuficiente à comprovação da atividade rural desempenhada pelo segurado, a preservação da improcedência do pedido de aposentadoria por idade é medida que se impõe.

6. Ademais, a 3a Seção desta Corte tem firme entendimento no sentido de que a simples declaração prestada em favor do segurado, sem guardar contemporaneidade com o fato declarado, carece da condição de prova material, exteriorizando, apenas, simples testemunho escrito que, legalmente, não se mostra apto a comprovar a atividade laborativa para fins previdenciários (EREsp 205.885/SP, Relator Ministro Vicente Leal, in DJ 30/10/2000).

7. Recurso não conhecido.

(STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, REsp 434015/CE, DJ 17.03.2003).

Na audiência, realizada em 28.08.2018, foi colhida a prova testemunhal.

A testemunha Fernando Gomes de Oliveira, ao ser questionado onde o falecido trabalhava antes de morrer, afirmou que era na lavoura, plantando para o gasto da casa no sítio que pertence ao sogro e também para terceiros, em lavoura de milho, feijão, etc; que ele sempre exerceu atividade rural e chegou a trabalhar com ele.

A testemunha Maria Aparecida Moreno de Oliveira declarou que o de cujus trabalhava na roça e era lavrador, desde que o conheceu, há mais de 26 anos; que ele trabalhava nas roças perto da casa dele, mencionando a fazenda Santa Rita e informou que também trabalhava na propriedade do sogro.

Por fim, a testemunha João de Oliveira Preto afirmou que o falecido trabalhava na lavoura geral, de feijão e milho em diversas propriedades; que a autora trabalhava junto com ele; que os conheceu há cerca de 30 anos; que trabalhou várias vezes junto com o de cujus, sempre na lavoura, mencionando a Fazenda Santa Rita e a Fazenda do Paco.

A prova testemunhal confirmou razoavelmente o exercício de atividade rural pelo falecido em época próxima ao óbito, mencionando que trabalhava no sítio do sogro e também em outras propriedades rurais, quando surgia algum serviço.

Cabe apurar, então, se a autora tinha a qualidade de dependente do falecido.

O art. 16, I, §4o, da Lei no 8.213/91, na redação vigente na data do óbito dispunha:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na condição de esposa (Num. 8096656 – p. 1), a dependência econômica é presumida, na forma do §4o citado.

Restaram atendidos, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício.

O termo inicial do benefício é fixado na data do requerimento administrativo (24.10.2016), nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

Condeno o INSS a pagar ao autor a pensão por morte, com DIB em 24.10.2016, acrescidas as parcelas vencidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

DOU PROVIMENTO à apelação para condenar o INSS ao pagamento de pensão por morte, a partir de 24.10.2016. Correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da fundamentação.

Antecipo a tutela de urgência, nos termos dos arts. 300, caput, 536, caput e 537, §§, do CPC/2015, para que o INSS proceda à imediata implantação do benefício. Oficie-se à autoridade administrativa para cumprir a ordem judicial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento.

Segurado(a): Sérgio José de Novais

CPF: 012.870.468-35

Beneficiário(a): Edna Aparecida de Novais

CPF: 120.565.918-80

DIB: 24.10.2016

RMI: a ser calculada pelo INSS

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 19.02.2009, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O início de prova material existente nos autos foi corroborado pela prova testemunhal, que confirmou o exercício de atividade rural pelo falecido em época próxima ao óbito.

IV - Na condição de esposa, a dependência econômica é presumida, na forma do §4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91.

V - Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo (24.10.2016), nos termos do art. 74, II, da Lei no 8.213/91.

VI - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VII - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

VIII - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

IX - O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

X - Apelação provida. Tutela antecipada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.